Tribunal: TJBA
Processo: 8178018-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178018-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: JACIARA PREZA BASTOS

Advogado(s)
:
LUCAS JOAQUIM BASTOS FELINTO, VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos de JACIARA PREZA BASTOS em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (nº 8178018-49.2024.8.05.0001).

2. A embargante aponta omissões no acórdão, alegando que o Tribunal não teria analisado: (i) a disponibilização de tratamento de fisioterapia neurológica em regime ambulatorial na rede credenciada; (ii) a inexistência de obrigação legal ou contratual de custear tratamento domiciliar; (iii) a suposta ofensa ao art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/42 e (iv) violação ao art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. O exame da alegada omissão no acórdão embargado. A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado todas as questões relacionadas à cobertura do tratamento domiciliar e à desnecessidade de tratamento fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento (art. 1.022 do CPC).

5. No caso, a alegação de omissão não se verifica, pois o acórdão analisou detalhadamente a questão da obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar, com base na legislação aplicável e nos contratos das partes. O voto condutor reconheceu a necessidade do tratamento domiciliar para a paciente, fundamentando-se nas condições clínicas apresentadas nos relatórios médicos e na Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA.

6. O acórdão ainda considerou a impossibilidade da paciente de se deslocar para tratamento ambulatorial, o que torna inaplicável a alegação de que havia tratamento alternativo disponível na rede credenciada.

7. A alegada ofensa ao art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657/42 e ao art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98 não encontra respaldo.

8. Não cabe, nos embargos de declaração, reexaminar matérias já analisadas. A embargante busca, na verdade, a reforma do julgamento, o que não é possível por meio deste recurso.

V. DISPOSITIVO E TESE

9. Rejeitam-se os embargos de declaração, pois as alegações da embargante não configuram omissão, contradição ou erro material, e sim tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8178018-49.2024.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A

e embargad
a
JACIARA PREZA BASTOS

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .